Tribunal: TJSP
Processo: 2054089-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DOS EXECUTADOS. MEDIDA AUTORIZADA POR LEI E QUE SE MOSTRA TOTALMENTE APROPRIADA À SITUAÇÃO, ATÉ PORQUE NÃO EVIDENCIADA A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MECANISMO COM IGUAL EFICÁCIA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO IMPLICA OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR GRAVOSIDADE. AGRAVO

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS DOS EXECUTADOS. MEDIDA AUTORIZADA POR LEI E QUE SE MOSTRA TOTALMENTE APROPRIADA À SITUAÇÃO, ATÉ PORQUE NÃO EVIDENCIADA A POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MECANISMO COM IGUAL EFICÁCIA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO IMPLICA OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR GRAVOSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. A providência determinada não tem caráter subsidiário, sendo a primeira prevista na escala de preferências estabelecida pelo legislador, até porque assegura o bom resultado da execução. Inclusive, sua determinação não depende de fundamentação específica e nem implica violação ao princípio da menor gravosidade, até porque ausente qualquer demonstração que permita identificar a possibilidade de a atividade executória se desenvolver tão eficazmente. A ordem preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC não é absoluta, podendo ser desconsiderada em situações especiais, quando evidenciado que a sua realização não atenderá adequadamente ao princípio do resultado.

RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. Presente uma situação de prejuízo, tem a parte agravante interesse recursal para questioná-la, ante as repercussões em sua esfera jurídica.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000366360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054089-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes OVO EM PÉ
CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS LTDA. e CARLOS ERNESTO DORNELLES E SILVA, é agravado
CARVALHO, KAMEL E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2054089-41.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45212 - 2 -
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2054089-41.2020.8.26.0000
Comarca:SÃO PAULO 29a Vara Cível
Juiz: Melissa Bertolucci
Agravantes: Ovo Em Pé Criação de Conteúdos Ltda. e Carlos Ernesto Dornelles e Silva
Agravado: Carvalho, Kamel e Meyer Sociedade de Advogados
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO.
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. DETERMINAÇÃO
DE
INCIDÊNCIA
SOBRE
VALORES
EM
CONTAS
BANCÁRIAS DOS EXECUTADOS. MEDIDA AUTORIZADA
POR LEI E QUE SE MOSTRA TOTALMENTE APROPRIADA
À SITUAÇÃO, ATÉ PORQUE NÃO EVIDENCIADA A
POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE MECANISMO COM
IGUAL EFICÁCIA. PROVIDÊNCIA QUE NÃO IMPLICA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR GRAVOSIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO. A providência determinada não tem
caráter subsidiário, sendo a primeira prevista na escala de
preferências estabelecida pelo legislador, até porque assegura o
bom resultado da execução. Inclusive, sua determinação não
depende de fundamentação específica e nem implica violação ao
princípio da menor gravosidade, até porque ausente qualquer
demonstração que permita identificar a possibilidade de a
atividade executória se desenvolver tão eficazmente. A ordem
preferencial estabelecida no artigo 835 do CPC não é absoluta,
podendo ser desconsiderada em situações especiais, quando
evidenciado que a sua realização não atenderá adequadamente
ao princípio do resultado.
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUIÇÃO DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSO CONHECIDO. Presente uma situação
de prejuízo, tem a parte agravante interesse recursal para
questioná-la, ante as repercussões em sua esfera jurídica.
Voto no 45.212
Visto.
1. Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento, interposto
por OVO EM PÉ CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS LTDA. e CARLOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2054089-41.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45212 - 3 -
ERNESTO DORNELLES E SILVA com o objetivo de alcançar a reforma de
decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta por
CARVALHO, KAMEL E MEYER SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
Aduzem os agravantes que a constrição recaiu sobre
montante que seria destinado ao pagamento de verbas salariais, o que
ocorreria em 13 de março, ou seja, a data subsequente à realização da
penhora. Pretendem o desbloqueio do montante de R$ 23.937,09,
invocando em seu favor o artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal e o
artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Pleiteiam a substituição
pelos bens móveis oferecidos em garantia, com fundamento no artigo 835,
inciso V, do CPC.
Recurso tempestivo e bem processado, oportunamente
preparado e respondido.
É o relatório.
2. Desde logo, impõe-se rejeitar a matéria preliminar de falta
interesse recursal, pois se faz presente a situação de necessidade de
utilização do agravo como forma de buscar eliminar o prejuízo à parte
recorrente, que se mostra irrecusável. Com efeito, a decisão agravada se
reporta ao fato de não haver a parte executada demonstrado a alegada
impenhorabilidade, não obstante tenha sido conferida oportunidade à parte
exequente para se manifestar (fl. 151).
Superada a matéria preliminar, resta a análise do mérito do
recurso.
Realizado o bloqueio de valores em contas bancárias dos
recorrentes por meio eletrônico, a providência resultou na constrição da
quantia de R$ 23.937,09 na conta da coexecutada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2054089-41.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45212 - 4 -
Os executados compareceram aos autos para pleitear o
cancelamento da penhora realizada, argumentando que o montante seria
destinado ao pagamento de verbas salariais, o que se daria em 13 de
março, ou seja, no dia subsequente ao bloqueio. Apontam que restou
demonstrada a inexistência de saldo em seus nomes em qualquer outra
instituição bancária, a evidenciar que os recursos bloqueados, além de
essenciais, não poderiam ter destino outro senão ao pagamento de
funcionários e prestadores de serviços. Acrescentam que a coexecutada,
além de não possuir receitas de outros projetos, todas retidas por conta da
situação alarmante envolta à pandemia de coronavírus, não teve como
conseguir referidos recursos junto a instituições financeiras, por conta de
protesto indevido (reconhecido judicialmente inclusive) em seu nome, cuja
baixa ainda não se processou. Ressaltam que a exequente foi contratada
para patrocinar os interesses dos agravantes em dois processos.
Insatisfeitos com os serviços prestados, resolveram destituí-la dos poderes
outorgados, oportunidade em que a agravada, em nítida má-fé, forçou os
recorrentes a assinarem dois instrumentos particulares de confissão de
dívida e rescisão de contrato, como condicionante para deixar de patrocinar
os processos. Ficou estabelecido que, em caso de acordo firmado nas
demandas, os executados deveriam pagar a quantia total de R$ 42.211,00
à exequente. Houve composição amigável nos referidos processos, que
restou homologada em 25 de outubro de 2.019. Apontam que, em 29 de
novembro seguinte, procederam ao pagamento das quantias previstas e
fixadas nas Confissões de Dívida. Foram surpreendidos com a presente
ação objetivando a cobrança de diferenças, consubstanciadas em multas,
juros e honorários, por um suposto atraso de pagamento.
Pretendem o desbloqueio, invocando em seu favor o artigo
7o, inciso X, da Constituição Federal e o artigo 833, inciso IV, do Código de
Processo Civil. Pleiteiam a substituição pelos seguintes bens móveis: 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2054089-41.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45212 - 5 -
unidades de Canon Mark 2, 1 unidade de Lente Sigma 35mm, 3 unidades
de Gymbal Ronin S, 2 unidades de Varas Carbono. Afirmam que os bens
totalizam aproximadamente o valor de R$ 34.181,84.
Como se sabe, a lei processual assegura a possibilidade de
a penhora recair sobre dinheiro depositado em conta bancária. Na ordem de
preferências do artigo 835, I, do CPC, vem em primeiro lugar “o dinheiro,
em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”, e o
parágrafo 1o deixa clara a existência dessa prioridade1.
Em primeiro lugar, não se depara com uma situação de
impenhorabilidade, pois a hipótese não se enquadra no âmbito do artigo
833 do Código de Processo Civil.
Por outro lado, de acordo com a sistemática executória em
vigor, não mais existe o direito de o executado nomear bens à penhora,
cabendo ao credor a faculdade da indicação. Ao executado fica aberta a
possibilidade de pleitear a substituição por outro, desde que demonstre a
existência de maior vantagem (art. 847 do CPC).
Na hipótese dos autos, nota-se que não houve concordância
por parte da credora acerca da indicação dos bens à penhora pelos
devedores.
Ademais, a norma do artigo 835 do CPC, deixou claro o
reconhecimento da possibilidade de a penhora incidir sobre dinheiro
depositado em conta bancária, sendo esta medida a primeira indicada na
ordem legal de preferências, exatamente porque se apresenta como o
método mais simples e rápido para alcançar o objetivo da atividade
executória, que é a satisfação do credor.
1 - “É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do
caso concreto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2054089-41.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45212 - 6 -
É certo que essa ordem não é absoluta e pode ser
desconsiderada conforme as circunstâncias do caso concreto. Mas não se
pode esquecer que a disposição se inspira justamente no princípio do
resultado, atento o legislador à preocupação de alcançar maior facilidade
para o desenvolvimento da atividade executória.
Importante observar, ainda, que esse princípio do resultado,
que orienta o desenvolvimento da atividade executória, se posiciona acima
do princípio da menor gravosidade possível. O processo executivo é movido
para satisfazer os interesses do credor, não havendo gravame
desnecessário quando observados os ditames legais, em especial no
concernente à gradação dos bens passíveis de penhora para garantia do
procedimento executivo.
Além disso, é certo que, neste momento, o fator mais
importante é assegurar a efetiva satisfação da obrigação decorrente de um
título executivo, de modo a atender à finalidade da atuação jurisdicional.
Não encontra sentido a invocação do artigo 7o, X, da
Constituição Federal, pois nada tem a ver com tema em discussão, que é a
viabilidade da penhora em execução civil fundada em título extrajudicial.
Para viabilizar a penhora, na verdade, basta a constatação de que o bem
integra o patrimônio da parte executada, e isso não se colocou em dúvida;
não tem relevância o fato de que era a intenção da parte destinar o dinheiro
para determinada finalidade.
De igual modo, não encontra razão de ser a referência ao
artigo 833, IV, do CPC, pois a impenhorabilidade de que trata a norma diz
respeito às verbas de natureza alimentar do próprio executado, e não
terceiros, como se pretendeu argumentar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Agravo de Instrumento No 2054089-41.2020.8.26.0000 – São Paulo – VOTO No 45212 - 7 -
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO RIGOLIN
Relator